Tribunal: STF
Processo: ARE 1596205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR - ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DEVIDO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL – ALEGAÇÕES DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA, LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 982/2013, 991/2014 E 1.024/2015 – DIPLOMAS LEGAIS QUE TINHAM POR OBJETO GARANTIR A MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO E REDUZIR O VALOR DA TARIFA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – DESCABIMENTO – INSTITUTO QUE NÃO SE APLICA AO CASO – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 370 E 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE AFERIR SE A ISENÇÃO CONCEDIDA À CONCESSIONÁRIA FOI INTEGRALMENTE REPASSADA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E CONTRIBUIU PARA A MANUTENÇÃO DA INTEGRAÇÃO COM OUTRAS CIDADES - NULIDADE DA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – ANÁLISE DO APELO MANEJADO PELO AUTOR POPULAR E DA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADAS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 88, inciso II, do ADCT; 1º, "caput"; 5º, "caput" e inciso II; 30, incisos I, III e V; 60, § 4º, inciso I; 146, incisos I e II; 150, § 6º; 156, inciso III e § 3º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Pois bem. Conforme se extrai da documentação juntada pela Câmara Municipal de Maringá, relativa aos projetos de lei que resultaram na aprovação das Leis Complementares Municipais nº 982/2013, 991/2014 e 1.024/2015, nota-se que todos eles foram apresentados pelo então Prefeito Municipal, Carlos Roberto Pupin, e versavam sobre a manutenção e prorrogação da isenção do ISS cobrado em relação ao serviço de transporte coletivo municipal (movs. 168.4 a 168.6).
De acordo com a mensagem que acompanhou o projeto que deu origem à Lei Complementar nº 982/2013, o Poder Executivo Municipal argumentou que “[...] a manutenção do benefício previsto no art. 13, inciso XIV, da LC 735/2008[1], é essencial para que haja continuidade no Projeto de Integração do Sistema de Transporte Coletivo, e que este, deve prevalecer em prol do bem comum da população, o citado inciso deve ser incluído expressamente na Lei de Isenções” (mov. 168.6, fl. 07 – grifos acrescidos)
[...]
Já os projetos de lei que resultaram na aprovação das Leis Complementares nº 991/2014 e 1.024/2015 tinham por objeto, unicamente, a prorrogação da isenção do ISS devido pela prestação de serviços de transporte coletivo municipal. O projeto que resultou na aprovação do primeiro diploma legal também tinha por justificativa a necessidade de continuidade do projeto de integração com outras cidades vizinhas (mov. 168.4, fl. 03), enquanto no segundo o chefe do Poder Executivo Municipal argumentou que a prorrogação da isenção tinha por objeto “a garantia de valores acessíveis às tarifas do transporte coletivo urbano, a desoneração das tarifas até R$ 0,10 (dez centavos) e assim, possibilitando o investimento no transporte público de qualidade para atrair os usuários de transporte individual” (mov. 168.5, fl. 03).
Vê-se, pois, que a validade das isenções depende da verificação, em concreto, da compatibilidade entre o benefício concedido à concessionária de transporte coletivo municipal (Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda.) e as finalidades das normas editadas pelo Poder Legislativo.
[...]
No caso dos autos, considerando a complexidade da matéria, não é possível afirmar apenas com base na prova documental existente nos autos que a isenção fruída pela concessionária no período de vigência dos diplomas legais questionados nesta ação popular foi integralmente repassada aos usuários do sistema de transporte coletivo municipal e contribui para a manutenção do projeto de integração. Ademais, não se pode perder de vista o disposto no artigo 9º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995, segundo o qual “a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso” (grifos acrescidos).
[...]
Para tanto, é imperiosa a produção da prova técnica pleiteada pelo Ministério Público, pois, sem dilação probatória não é possível dizer com segurança que a isenção concedida em favor da concessionária do serviço público de transporte coletivo municipal reverteu em favor dos respectivos usuários.
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente